Tribunal: STF
Processo: RE 93570
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESTIMO EM
MOEDA ESTRANGEIRA, GARANTIDO POR HIPOTECA DE BENS DE TERCEIROS. 1)
LIQUIDEZ E CERTEZA DA DIVIDA. VOTOS, NA APELAÇÃO, QUE AS ADMITEM POR
DOIS FUNDAMENTOS, O DECORRENTE DA NATUREZA DO TÍTULO E O DA
POSSIBILIDADE DE SE FIXAR O "QUANTUM" POR SIMPLES OPERAÇÕES
ARITMETICAS, A PARTIR DE ELEMENTOS FORNECIDOS PELO CONTRATO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE ATACA UM DOS FUNDAMENTOS, MAS NÃO O OUTRO (SÚMULA
283). 2) DESNECESSIDADE DA PRESENCA DO DEVEDOR PRINCIPAL, NA
EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O GARANTE. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL,
QUANTO A ESTE TEMA, NÃO COMPROVADA.